Tribunal: TJPA
Processo: 0801537-45.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801537-45.2022.8.14.0039

APELANTE: JEANE HOLANDA DOS SANTOS, RAFAEL SILVEIRA DA SILVA 55647634249

APELADO: MARIA PIEDADE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801537-45.2022.8.14.0039

APELANTES:
JEANE HOLANDA DOS SANTOS e RAFAEL SILVEIRA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: MARIA PIEDADE DA SILVA

ADVOGADO: RANIELE XAVIER DE J. SILVA - OAB/PA Nº. 26739; JOSÉ WILSON ALVES DE L. SILVA - OAB/PA Nº. 26738

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATAQUE DE CÃO DA RAÇA PITBULL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.480,00) e morais (R$ 2.000,00), em razão de ataque de cão da raça pitbull ocorrido no estabelecimento comercial de propriedade dos réus (“Mercadinho JN”), que resultou em ferimentos no cão da autora e em lesão leve em seu dedo. A apelante sustenta inexistência de posse ou guarda do animal, alegando cerceamento de defesa e ausência de prova de sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal; (ii) verificar se a apelante pode ser responsabilizada civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes do ataque do cão, considerando sua condição de proprietária do estabelecimento onde o fato ocorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação de seu convencimento (CPC, art. 370). Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é motivado e baseado em provas documentais suficientes.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a discussão sobre culpa.

O ataque do cão ocorreu no estabelecimento comercial da apelante, fato não infirmado por prova contrária. A ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), razão pela qual subsiste sua responsabilidade.

Em se tratando de animal da raça pitbull, de reconhecida periculosidade, impunha-se à apelante dever redobrado de vigilância e prevenção de riscos, sobretudo em local de circulação pública.

Restaram comprovados os danos materiais decorrentes das despesas veterinárias com o tratamento do cão da autora, razão pela qual subsiste o dever de indenizar nessa extensão.

Entretanto, não se configuram danos morais indenizáveis, pois o episódio, embora lamentável, não atingiu diretamente direito da personalidade da autora, de modo que a reparação material é suficiente para recompor o prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a condenação pelos danos materiais fixados na sentença.

Tese de julgamento:

O indeferimento de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia.

O proprietário ou responsável por estabelecimento comercial responde objetivamente pelos danos causados por animal que se encontra em seu interior, ainda que alegue não ser o dono.

O ataque de cão a outro animal de estimação gera direito à reparação material pelos prejuízos comprovados, mas não configura, por si só, dano moral indenizável na ausência de ofensa direta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 370, 373, II, 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.09.2021; TRF-3, ApCiv nº 5121425-30.2018.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfírio Júnior, j. 06.08.2019; TJ-SP, ApCiv nº 1008448-02.2022.8.26.0348, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, j. 29.02.2024; TJ-SC, Recurso Cível nº 5009978-92.2024.8.24.0045, Rel. Juiz Edson Marcos de Mendonça, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEANE HOLANDA DOS SANTOS
, objetivando a reforma da sentença de Id. 28976057, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou procedente a demanda ajuizada por
MARIA PIEDADE DA SILVA
em face da
apelante
e de
Rafael Silveira da Silva
,
para fins de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.480,00, a título de danos materiais, bem como danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Cuida-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais (Id n° 28975985), onde a autora narra que, no dia 16/012022, foi surpreendida por um ataque de um cão da raça pitbull que, segundo afirma, estava dentro do estabelecimento dos réus (MERCADINHO JN), sem focinheira e sem os equipamentos de segurança exigidos pela Lei Estadual nº 7.124/2008.

Alega que o animal atacou violentamente o seu cão da raça Pinscher, de nome “Doug”, lhe provocando ferimentos graves que resultaram em internação veterinária, além de causar à demandante lesões físicas em um dos dedos e intenso abalo emocional.

Relata ainda que, após o ataque, não recebeu qualquer auxílio dos proprietários do comércio, que se eximiram de responsabilidade. Diante disso, pleiteou indenização por danos materiais pelas despesas com o tratamento do animal, além de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00. Requereu também a concessão da gratuidade da justiça e a produção de prova pericial e documental, bem como o deferimento de tutela de urgência para preservação das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

A tutela de urgência foi indeferida ao Id° 28976008, por entender que os réus não são obrigados a produzir prova contra si.

Regularmente citados, apenas a ré Jeane Holanda dos Santos, assistida pela Defensoria Pública, apresentou contestação (Id n° 28976020), na qual alegou, em síntese, não ser proprietária nem responsável pelo cão que protagonizou o ataque, atribuindo a posse e guarda do animal a um terceiro identificado apenas como “Loirinho”. Defendeu a inexistência de ato ilícito de sua parte e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, requerendo, ao final, a total improcedência da demanda.

O corréu Rafael Silveira da Silva, por sua vez, permaneceu inerte, não apresentando contestação, conforme certidão de Id n° 28976055, motivo pelo qual foi decretada sua revelia nos termos do art. 344 do CPC (Id n° 28976041).

Em sentença de id. 28976041, o Juízo
entendeu que as provas acostadas aos autos eram suficientes para comprovar a efetiva responsabilidade dos réus, visto que não foram capazes de demonstrar que o pitbull não lhes pertencia ou que agiram com o zelo necessário para evitar o ataque. Assim, julgou procedentes os pedidos iniciais,
para fins de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.480,00, a título de danos materiais, bem como danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a ré
JEANE HOLANDA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação (Id n° 28976058), na qual sustentou, em síntese, que não há nos autos prova de que o animal causador do ataque lhe pertencia ou estivesse sob sua posse ou guarda, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Alega que o pitbull agressor pertence a um terceiro, conhecido como “Loirinho”. Aduz que a condenação é injusta, uma vez que negou reiteradamente qualquer vínculo com o animal e que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal capaz de demonstrar a veracidade de suas alegações, o que configura cerceamento de defesa.

Argumenta que a sentença se baseou unicamente em presunções e não em provas efetivas, motivo pelo qual requer a reforma integral do julgado, com a improcedência da ação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

Contrarrazões ao Id n° 28976060.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente de ataque de cão da raça pitbull ocorrido nas dependências do estabelecimento comercial de propriedade dos réus, evento que resultou em ferimentos no animal de estimação da autora e em abalo físico e psicológico a esta.

A apelante, em síntese, busca a reforma da sentença que a condenou solidariamente com o corréu revel ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que não era proprietária nem guardiã do animal agressor, o qual pertenceria a terceiro estranho à lide.

Inicialmente, em que pese a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, entendo que não lhe assiste razão. Isso porque o magistrado, por ser o principal destinatário das provas, poderá indeferir a produção das que entender desnecessárias, inúteis ou protelatórias, bem como promoverá o julgamento antecipado do mérito quando a questão trazida à baila não exigir a produção de novas provas além das constantes dos autos e já existirem elementos para a formação do se livre convencimento motivado (Art. 370 do CPC).

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM.
Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa
. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.
4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

Ademais, não vislumbro motivos para considerar a sentença recorrida genérica, notadamente porque o magistrado a fundamentou conforme o caso concreto e em atenção à legislação vigente.

Quanto ao mérito, adianto que a sentença não merece reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil dos réus, que são donos do estabelecimento comercial “MERCADINHO JN” é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 14, do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

In casu, o que se extrai do conjunto probatório, e que se apresenta como fato incontroverso, é que o animal pitbull agressor encontrava-se no interior do estabelecimento comercial dos réus e atacou o cão da autora, conforme amplamente relatado na petição inicial e não infirmado por prova contrária.

A apelante, embora tenha negado a propriedade do cão, não produziu prova mínima apta a elidir sua responsabilidade. É certo que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, competia-lhe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, restou demonstrado que o cão se encontrava dentro do recinto de seu estabelecimento, sendo inegável que a apelante tinha o dever jurídico de prevenir
riscos inerentes à atividade comercial exercida no local.

Por outro lado, a autora apresentou diversos documentos demonstrativos dos prejuízos suportados advindos do ataque ao seu cão da raça Pinscher (Ids n° 28975993 e seguintes).

Em situações dessa natureza, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade civil do proprietário ou detentor de estabelecimento comercial que, por negligência na permissão da circulação de animal potencialmente perigoso, causa danos a terceiros.

No caso concreto, a omissão da apelante quanto à guarda e segurança no interior do estabelecimento contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento danoso, sendo inequívoca a relação de causalidade entre a falha na vigilância e os prejuízos experimentados pela autora.

É certo que, tratando-se de cão da raça pitbull, reconhecidamente de comportamento agressivo e exigente de cuidados especiais, impunha-se à apelante o dever redobrado de zelo e de prevenção de riscos, sobretudo porque o animal estava em local de circulação de pessoas, configurando risco à integridade física e psíquica de terceiros.

Dessa forma, diante da prova produzida e da ausência de qualquer demonstração concreta de que a apelante não possuía responsabilidade sobre o animal, entendo correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando os réus ao pagamento das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais, cujos valores se revelam proporcionais e razoáveis diante das circunstâncias do caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ataque de cachorro ao autor, criança, dentro do supermercado réu. Animal cuja propriedade é desconhecida e era alimentado por moradores da região.

Permissão de ingresso no estabelecimento pela ré.
Sentença de procedência da ação em relação ao autor e extinção do feito em relação à coautora, ante sua ilegitimidade ativa. Apelação manejada pela requerida. EXAME: cerceamento de defesa. Inocorrência. Depoimento do funcionário da ré que, embora não encontre óbice legal, deve ser tido com reservas. Ausência de outros elementos que sustentem as alegações da ré, a ensejar a dilação probatória. Ademais, a requerida assumiu que permitiu o ingresso do animal no estabelecimento e não negou a ocorrência do evento danoso. Elementos coligidos aos autos suficientes para análise da causa. Inteligência do art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Assunção dos riscos advindos da conduta da ré, que permitiu o ingresso do animal no estabelecimento. Fornecedora que deve prezar pela incolumidade dos consumidores a todo momento.
Cautela redobrada exigida em razão da presença de crianças no local.
Risco previsível. Responsabilidade objetiva, "ex vi" do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral indenizável. Abalo à integridade física e psíquica
. Valor indenizatório que deve ser mantido, eis que atende às peculiaridades do caso concreto e está em consonância com a jurisprudência em casos semelhantes. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008448-02 .2022.8.26.0348 Mauá, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 29/02/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
ATAQUE DE PITBULL. ANIMAL QUE INVADIU A RESIDÊNCIA O AUTOR E ATACOU SEU CACHORRO (REX). FERIMENTOS GRAVES. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. A DOR SUPORTADA POR UM ANIMAL NÃO MERECE SER MINIMIZADA EM RAZÃO UNICAMENTE DA SUA ESPÉCIE, VEZ QUE OS CACHORROS, ALÉM DE SERES SENCIENTES, AFIGURAM-SE COMO SUJEITOS DE DIREITOS. PERDA DE TECIDO EPITELIAL, INCLUINDO UMA ORELHA
. INEGÁVEL ABALO MORAL SUPORADO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5009978-92.2024.8.24 .0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 03-12-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50099789220248240045, Relator.: Edson Marcos de Mendonça, Data de Julgamento: 03/12/2024, Segunda Turma Recursal)

Ressalte-se, ainda, que os animais de estimação não podem ser considerados meros objetos, pois, na sociedade contemporânea, exercem papel simbólico e afetivo de grande relevância na vida de seus tutores, representando, muitas vezes, verdadeira extensão do núcleo familiar.

Em relação aos danos materiais, a autora/apelada apresentou documentos suficientes a comprovar que faz jus à indenização por danos materiais em R$ 2.480,00.
Acertada, portanto, a decisão de primeiro grau quanto a responsabilização dos requeridos pelo dano causado à autora/apelada.

Quanto aos danos morais, não se vislumbra, no caso concreto, situação apta a ensejar reparação dessa natureza. Embora seja lamentável o episódio envolvendo o ataque ao animal de estimação da autora, não se pode olvidar que o dano moral pressupõe a ocorrência de ofensa direta a direitos da personalidade.

Com efeito, ainda que os animais de estimação exerçam relevante papel afetivo e simbólico na vida de seus tutores, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência pátria vem se orientando no sentido de que o aborrecimento ou a tristeza decorrente de situações pontuais não justificam, por si sós, o deferimento de indenização, sob pena de banalização do instituto.

Assim, ausente a prova de efetivo abalo moral, não há falar em indenização a tal título. A reparação material pelos prejuízos eventualmente suportados é suficiente para recompor o equilíbrio patrimonial e satisfazer o princípio da reparação integral, não havendo espaço para cumulação com indenização de natureza extrapatrimonial.

Diante desse contexto, afasto o pleito de condenação em danos morais, por entender inexistentes os pressupostos configuradores do dever de indenizar.

Logo, a sentença deve ser reformada apenas neste ponto, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a condenação restrita aos prejuízos materiais comprovados.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025